Tribunal: CARF
Processo: 10435.720220/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720220/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
JOSE EDSON CRISTOVAO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES IGUAIS OU INFERIORES A R$
12.000,00.
Na hipótese de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, não há que se cogitar de contrariedade à legislação
quando o somatório dos depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, incluídos na base de cálculo do lançamento, ultrapassa o montante
de R$ 80.000,00, no ano-calendário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Este conselho não tem competência para analisar constitucionalidade de
lei(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720220/2011-68
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 381/399) interposto em face do Acórdão de
no 12-69.029 da 21a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 363/374) que julgou improcedente impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 02/08), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, ano-calendário 2007, que exige R$ 92.539,17 de imposto, R$ 69.404,37 de
multa de ofício de 75% e encargos legais. O Relatório de Ação Fiscal se encontra na e-fls.
304/310.
O lançamento foi cientificado em 21/02/2011 (e-fls. 313). Na impugnação (e-fls.
338/355), alega-se, em síntese, que:
Do erro na identificação do sujeito passivo
Vários elementos comprovam que a conta corrente no 12.525-3 era utilizada pela
empresa Loqmáquinas & Construções Ltda.
Boa parte da movimentação da referida conta se deu para
pagamentos/recebimentos de valores sob a responsabilidade da pessoa jurídica, devendo assumir
esta o encargo da tributação.
Vários cheques foram emitidos pelo impugnante para pagamento das despesas da
empresa da qual é sócio.
Não existia conta corrente em nome da empresa na época dos fatos geradores.
O próprio Carf reconhece a transferência da tributação quando houver indícios e,
quando há comprovação do pagamento, tais lançamentos devem ser excluídos. (Reproduz
jurisprudência)
É de se analisar que é difícil que um empresário que atua no interior do estado
(Tabira/PE) tenha recebido, em 2007, média de rendimentos de R$ 29.000,00, mais difícil ainda
na região em que se encontra.
Daí a necessidade de redirecionamento da tributação para a pessoa jurídica, titular
da referida movimentação.
Da irregular apuração da base de cálculo
O valor apurado pela fiscalização tomou por base a totalidade dos depósitos
realizados na conta do impugnante, no entanto seria necessário que fossem preenchidos todos os
aspectos previstos na norma abstrata, ou seja, na hipótese de incidência.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

Somente pode ser considerada contribuinte a pessoa que adquirir a disponibilidade
jurídica da renda ou provento, que caracterize riqueza nova ou acréscimo patrimonial, como está
previsto constitucionalmente na regra matriz de incidência.
O sujeito passivo é aquela pessoa que realiza, aufere benefícios e tem relação
econômica direta com a ocorrência do fato gerador, sendo o art. 45 do CTN explícito ao informar
quem é o sujeito passivo do Imposto de Renda.
A base de cálculo do IRPF é a renda, ou seja, o acréscimo patrimonial disponível,
somente podendo ser considerados renda os valores ganhos por alguém, que não sejam
superiores ao mínimo do qual essa pessoa necessita para sobreviver.
Não se pode confundir receita com renda, sendo a primeira os ingressos de
diversas naturezas (prestação serviços, aluguel etc) enquanto a renda, nos moldes do CTN,
deverá corresponder ao acréscimo patrimonial, decorrente de disponibilidade de recursos,
subtraídos os custos/dispêndios para manutenção da fonte.
Também pode haver renda sem disponibilidade. O fato gerador que se cuida não é
a renda, mas a aquisição de disponibilidade da renda ou proventos de qualquer natureza.
Os depósitos não podem ser considerados renda ou acréscimo, uma vez que todos
os recebimentos dizem respeito a recebimentos e pagamentos de pessoa jurídica, cujo numerário
foi fornecido por ela própria.
A incidência do imposto não pode se dar sobre simples ingressos. (Reproduz
doutrina e jurisprudência)
Restou comprovado que a movimentação na conta corrente foi realizada pela
Loqmáquinas & Construções Ltda, que não possuía conta corrente na época.
Da não desconsideração de depósitos inferiores a R$ 1.000,00
A autoridade fiscal não excluiu da base de cálculo os valores inferiores a R$
1.000,00, conforme disposto no art. 42, §3o, da Lei 9.430/96, o que deve ser feito.
Da inexigibilidade da Selic
Foi indevidamente aplicada a taxa Selic, reconhecidamente instituída com
finalidades outras, que não a tributária, o que já foi reconhecido pelo STJ.
A questão deve ser apreciada à luz do princípio da estrita legalidade, levando à
conclusão de que não há sequer previsão legal para cobrança dos juros remuneratórios sobre
dívida de natureza tributária. (Reproduz jurisprudência)
É patente a inconstitucionalidade da taxa Selic, que deve ser excluída do
lançamento.
Por fim, requer o contribuinte que seja julgada improcedente a autuação, pelo erro
na identificação do sujeito passivo/ pela irregular apuração da base de cálculo; pela utilização da
taxa Selic, requerendo também a exclusão dos valores inferiores a um mil reais.
Requer, também, a juntada posterior de documentos e produção de prova pericial.
A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes
de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação tributária relativa à omissão de rendimento é o titular da
conta na qual foi realizado o depósito de origem não comprovada, não sendo aceita
alegação de que os valores pertencem à pessoa jurídica, sem prova que lhe dê amparo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnação foi considerada improcedente por unanimidade. O Acórdão foi
cientificado em 17/10/2014 (e-fls. 378) e o recurso voluntário (e-fls. 381/399) interposto em
14/11/2014 (e-fls. 381), em síntese, alegando:
- Erro na identificação do Sujeito Passivo;
- Conforme comprovado no decorrer da fiscalização, bem como na Impugnação, a
conta corrente no 12.525-3, apesar de ser de titularidade do Recorrente, era utilizada pela pessoa
jurídica LOQMÁQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ no 07.526.291/0001-03.
- Foi informado na fiscalização que a referida empresa presta serviço a várias
prefeituras, cujos pagamentos eram realizados diretamente na conta corrente pessoa física do
Recorrente;
-
Boa parte da movimentação da referida conta se deu para
pagamentos/recebimentos de valores sob a responsabilidade da pessoa jurídica, devendo assumir
esta o encargo da tributação;
- Vários cheques foram emitidos pelo impugnante para pagamento das despesas
da empresa da qual é sócio;
- Não existia conta corrente em nome da empresa na época dos fatos geradores.
- O próprio Carf reconhece a transferência da tributação quando houver indícios e,
quando há comprovação do pagamento, tais lançamentos devem ser excluídos. (Reproduz
jurisprudência)
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

-É de se analisar que é difícil que um empresário que atua no interior do estado
(Tabira/PE) tenha recebido, em 2007, média de rendimentos de R$ 29.000,00, mais difícil ainda
na região em que se encontra.
-Daí a necessidade de redirecionamento da tributação para a pessoa jurídica,
titular da referida movimentação.
- Além do mais, é importante ressaltar que, na realidade que vive o Recorrente,
boa parte dos pagamentos que são realizados é feito de maneira fracionada. Ou seja, por
intermédio de vários cheques, várias parcelas, que apenas somadas é que totalizam o valor do
serviço que foi prestado.
-Da irregular apuração da base de cálculo
-O valor apurado pela fiscalização tomou por base a totalidade dos depósitos
realizados na conta do recorrente, no entanto seria necessário que fossem preenchidos todos os
aspectos previstos na norma abstrata, ou seja, na hipótese de incidência.
-Somente pode ser considerada contribuinte a pessoa que adquirir a
disponibilidade jurídica da renda ou provento, que caracterize riqueza nova ou acréscimo
patrimonial, como está previsto constitucionalmente na regra matriz de incidência.
-O sujeito passivo é aquela pessoa que realiza, aufere benefícios e tem relação
econômica direta com a ocorrência do fato gerador, sendo o art. 45 do CTN explícito ao informar
quem é o sujeito passivo do Imposto de Renda.
- A base de cálculo do IRPF é a renda, ou seja, o acréscimo patrimonial
disponível, somente podendo ser considerados renda os valores ganhos por alguém, que não
sejam superiores ao mínimo do qual essa pessoa necessita para sobreviver.
-Não se pode confundir receita com renda, sendo a primeira os ingressos de
diversas naturezas (prestação serviços, aluguel etc) enquanto a renda, nos moldes do CTN,
deverá corresponder ao acréscimo patrimonial, decorrente de disponibilidade de recursos,
subtraídos os custos/dispêndios para manutenção da fonte.
-Também pode haver renda sem disponibilidade. O fato gerador que se cuida não
é a renda, mas a aquisição de disponibilidade da renda ou proventos de qualquer natureza.
-Os depósitos não podem ser considerados renda ou acréscimo, uma vez que todos
os recebimentos dizem respeito a recebimentos e pagamentos de pessoa jurídica, cujo numerário
foi fornecido por ela própria.
-A incidência do imposto não pode se dar sobre simples ingressos. (Reproduz
doutrina e jurisprudência)
-Restou comprovado que a movimentação na conta corrente foi realizada pela
Loqmáquinas & Construções Ltda, que não possuía conta corrente na época.

-Da não desconsideração de depósitos inferiores a R$ 1.000,00
-A autoridade fiscal não excluiu da base de cálculo os valores inferiores a R$
1.000,00, conforme disposto no art. 42, §3o, da Lei 9.430/96, o que deve ser feito.
- Ao contrário do que foi dito ela autoridade julgadora da DR.J, há sim previsão
legal para exclusão dos depósitos acima mencionados.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

-Foi indevidamente aplicada a taxa Selic, reconhecidamente instituída com
finalidades outras, que não a tributária, o que já foi reconhecido pelo STJ.
-A questão deve ser apreciada à luz do princípio da estrita legalidade, levando à
conclusão de que não há sequer previsão legal para cobrança dos juros remuneratórios sobre
dívida de natureza tributária. (Reproduz jurisprudência)
-É patente a inconstitucionalidade da taxa Selic, que deve ser excluída do
lançamento.
- Por fim, requer o contribuinte que seja julgada improcedente a autuação, pelo
erro na identificação do sujeito passivo/ pela irregular apuração da base de cálculo; pela
utilização da taxa Selic, requerendo também a exclusão dos valores inferiores a um mil reais.
-Requer, também, a juntada posterior de documentos e produção de prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DO MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei no 9.481, de 13.08.1997).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi apontado
como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os tem corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Alega o defendente que houve erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, uma vez que os depósitos/créditos em sua conta corrente pertenceriam à
pessoa jurídica Loqmáquinas & Construções Ltda, CNPJ no 07.526.291/0001-03, do qual é
sócio; que os valores decorrem de contratos com prefeituras e que a sua conta foi utilizada para
esse fim porque a empresa não tinha conta corrente própria no ano-calendário 2007.
No caso em tela não ficou comprovada o erro na identificação do sujeito passivo,
pois a documentação apresentada na fase que antecedeu o lançamento fiscal, detalhadamente
analisada pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal, não foi suficiente para comprovar os
argumentos do contribuinte quanto à origem dos recursos. Apenas três depósitos (R$ 51.252,75,
de 12/02/07; R$ 12.083,85, de 02/03/07, e R$ 4.675,00, de 10/07/07) de todos os listados pela
fiscalização foram excluídos, uma vez que foi possível estabelecer uma vinculação inequívoca
com a atividade da empresa jurídica, por meio da análise de contratos, notas fiscais e faturas.
Não foi possível vincular os demais depósitos/créditos com as atividades da
pessoa jurídica Loqmáquinas & Construções Ltda. Não foi apresentado nem na impugnação e
nem no Recurso voluntário documentos que demonstrassem o que o recorrente alega.
A Pessoa Física e a Pessoa Jurídica possuem personalidades jurídicas diferentes.
A Pessoa Jurídica tem personalidade própria, completamente distinta da dos seus sócios e o
patrimônio da PJ não se confunde com o patrimônio dos seus sócios.
É ônus do contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que comprove o
que ele alega e isso não ocorreu. O contribuinte teria que comprovar que a sua conta corrente foi
utilizada para as operações da empresa.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

Cabe citar a súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Sendo assim não há de se falar em erro na identificação do Sujeito Passivo.
DOS DEPÓSITOS ABAIXO DE R$ 1.000,00

Cabe colacionar o art. 4o da LEI No 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997.
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.”
Esse artigo alterou no ano de 1997 o o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Com a nova redação, no caso de pessoa física, não serão considerados os
depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
Da análise do “Demonstrativo de Movimentação Bancária-Não Comprovada” (e-
fls. 301/303) na conta corrente no 12.525-3, agência no 2699-9, do Banco do Brasil, que
acompanha o Relatório Fiscal, de e-fls. 304/310, os depósitos abaixo de R$ 12.000,00 somados
superam R$ 80.000,00, no ano-calendário 2007.
Não há previsão legal para exclusão de valores inferiores a R$ 1.000,00 como
requerido pelo interessado.
Dessa forma o pedido do recorrente não pode ser aceito.
Da Selic
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Da PERÍCIA e Da APRESENTAÇÃO DE PROVA

Quanto à apresentação de provas, conforme esclarecido no acórdão recorrido, elas
devem ser apresentadas com a impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72, art. 16. A
impugnação foi julgada em outubro/2014, o recurso voluntário foi apresentado em
novembro/2014 e até hoje, passados mais de oito anos, não juntou aos autos nenhum outro
documento ou argumento capaz de desconstituir o crédito tributário lançado.
Sobre o pedido de realização de perícia, correto o acórdão de impugnação que
indeferiu o pedido, especialmente porque se trata de pedido genérico, sem demonstração de quais
são as inconsistências dos lançamentos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência ou perícia,
pois os valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo. O
relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da diligência ou perícia no presente caso,
uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza
técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal
pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação
dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por amostragem, no
recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização ou perito.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da perícia pretendida.
Da possibilidade de não aplicação da lei em face arguição de inconstitucionalidade
Neste ponto, esclarece-se que a alegação de inconstitucionalidade de lei não pode
ser parecida pelo órgão administrativo, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, ou
examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre partes) ou revogada por outra lei federal, a
referida lei estará em vigor e cabe à administração pública acatar suas disposições.
Por esse modo, ao órgão de julgamento fica vedado afastar à aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26 A e parágrafo único, do Decreto 70.235/72, bem
como art. 62 do Regimento interno do CARF, conforme enunciado: " Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720220/2011-68

Fl. 413
DF CARF MF
Original